Tribunal: CARF
Processo: 13603.904102/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.904102/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.791 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2023
Recorrente
TEKSID DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE. SÚMULA CARF 177.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela
qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo
COMPENSAÇÃO.
CSLL.
SALDO
NEGATIVO.
CRÉDITO
COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo da CSLL, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, reconhecendo que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003 é
de 47.352,78, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.904102/2010-39
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.791 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904102/2010-39

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
1. Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório da DRF/Contagem (no rastreamento 893921010), emitido em 01/11/2010,
que não reconheceu o crédito de Saldo Negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2003,
pleiteado no perdcomp no 21937.44003.230608.1.2.03-9893.
2. Conforme Informações Complementares da Análise de Crédito o não
reconhecimento do Saldo Negativo de CSLL do AC 2003 indicado no PER/DCOMP decorre da
não confirmação de estimativas compensadas conforme abaixo:

Conforme Informações Complementares de Crédito, não foram confirmadas as
seguintes estimativas compensadas:

3. Tendo em vista que, no período, a interessada apurou CSLL devida no valor de
R$ 1.033.505,73 e que tal valor supera o somatório das parcelas de composição do crédito
confirmadas, no valor de R$ 994.451,04, o valor de saldo negativo disponível resultou em R$
0,00, razão pela qual não foram homologadas as compensações declaradas nos seguintes
PER/DCOMPs:
12929.43741.140708.1.3.03-6230
01672.02085.300608.1.3.03-7072
15004.68094.150908.1.3.03-3448
28860.98676.291208.1.3.03-5002
e
16650.07367.291208.1.3.03-0784.
4. Cientificado em 10/11/2010, conforme informação de folha 10, o contribuinte
apresentou, em 10/12/2010, manifestação de inconformidade de fls. 11/31, na qual alega que:
(i) a antecipação da CSLL referente ao mês de janeiro de 2003, no valor de
R$ 195.118,19, foi efetivamente quitada mediante DARF (R$ 117.710,43
e R$ 77.407,76), mas por um equívoco informou no perdcomp que a
parcela no valor de R$ 77.407,76 teria sido compensada no processo
13603.000858/2003-88 ao invés de quitada por DARF;
(ii) a antecipação de CSLL referente ao mês de fevereiro de 2003, no valor
de R$ 8.999,71 foi objeto de compensação controlada pelo PAF
13603.000858/2003-88 vinculado a saldo credor de IPI apurado no 1o
trimestre do AC 2003.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.791 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904102/2010-39

Em julho de 2005 a Fiscalização proferiu Despacho Decisório apurando
novo saldo credor compensável e homologou as compensações declaradas
até o limite do crédito reconhecido.
Em face do referido Despacho Decisório, a Requerente apresentou
Manifestação de Inconformidade, a qual foi julgada parcialmente
procedente pela DRJ de Juiz de Fora.
Contra a decisão da DRJ, a Requerente interpôs Recurso Voluntário, o
qual teve seu provimento negado pelo extinto Conselho de Contribuintes.
Em face do referido acórdão, em setembro de 2007, a Requerente interpôs
Recurso Especial para a Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho
de Contribuintes mas com o advento da Lei no 11.941/2009, a Requerente
optou por incluir os débitos cujas compensações ainda não haviam sido
homologadas no PAF n° 13603.000858/2003-88 no parcelamento
instituído pela referida lei e protocolou a desistência do Recurso Especial.
Em sessão de a DRJ julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2003
PERDCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO. ESTIMATIVAS QUITADAS POR DARF.
Reforma-se o despacho decisório que não homologou a compensação, de
crédito de saldo negativo de CSLL, quando o Per/Dcomp é preenchido com
erro, com informação de estimativa quitada por compensação em vez de
pagamento via DARF, a qual resta confirmado nos sistemas internos da Receita
Federal.

PERDCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVA PARCELADA.
AUSÊNCIA DE PARCELAMENTO ATIVO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Para fins de apuração do saldo negativo de CSLL, não é possível aceitar a
quitação de estimativa parcelada antes do pagamento da totalidade das parcelas
referente ao parcelamento, de modo a extinguir o débito parcelado, por ausência
dos requisitos de liquidez e certeza exigidos no CTN, sobretudo quando não é
localizado parcelamento ativo, válido, de estimativa, nos sistemas internos da
RFB.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

O relator confirmou nos sistemas da RFB o argumento da recorrente de que a
parcela de estimativa de R$ 77.407,76 de janeiro de 2003 foi quitada mediante DARF, devendo
assim ser computada na apuração.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.791 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904102/2010-39

Quanto a parcela de fevereiro de 2003, entendeu o relator que o alegado
parcelamento do débito não foi concluído, e considerando que a compensação da estimativa não
foi homologada, negou provimento nesta parte.
Ao final, deu parcial provimento para reconhecer que o saldo negativo de CSLL é
de R$ 38.353,07.
Ciente da decisão de primeira instância em 24/05/2019 (e-fls. 247), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 18/06/2019 (e-fls.249 ), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que a parcela ainda pendente (R$ 8.999,71) foi objeto de parcelamento
instituído pela Lei no 11.941/2009 (“Parcelamento de Débitos Decorrentes Aprov. indevido de
Créditos do IPI") . Junta telas na e-fls. 256 referente a este parcelamento, que ainda estaria ativo
na data do protocolo do recurso voluntário.
Pede que seja computado o valor ainda glosado (R$ 8.999,71), citando o Parecer
Normativo COSIT no 02/2018.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Permanece em discussão o cômputo da parcela de estimativa de CSLL de
fevereiro de 2003 na apuração do tributo no valor de R$ 8.999,71. A recorrente havia extinto este
valor mediante DCOMP que fora posteriormente não homologada. Visando regularizar este
débito, incluiu-o em parcelamento.
Independentemente da atual situação do parcelamento, o presente caso se amolda
na situação prevista pela Súmula 177 (de efeito vinculante) deste CARF:
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.791 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.904102/2010-39

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Portanto, a parcela de R$ 8.999,71 deve ser computada na apuração da CSLL do
ano-calendário 2003, conforme abaixo:
DCOMP
DESPACHO
DRJ
CARF
CSLL devida
R$1.033.505,73
R$1.033.505,73
R$1.033.505,73
R$1.033.505,73

Estimativas Via
DARF
363.805,35
363.805,35
363.805,35
363.805,35

R$ 77.407,76
R$ 77.407,76
subtotal
363.805,35
363.805,35
441.213,11
441.213,11
Estimativas
Compensadas
717.053,16
630.645,69
630.645,69
630.645,69
R$8.999,71
subtotal
717.053,16
630.645,69
630.645,69
639.645,40
CSLL a pagar
-R$47.352,78
R$39.054,69
-R$38.353,07
-R$47.352,78

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2003 é de R$
47.352,78, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 293
DF CARF MF
Original